Tribunal: STJ
Processo: 1003597-24.2018.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026888 - SP(2025/0320637-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J M R V
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
SP414489
JORGE SATO - SP061199
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: M T DE M M D R V
AGRAVADO
: I M D V
AGRAVADO
: J M D V
ADVOGADOS
: FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.
ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS. VALOR. REEXAME FÁTICO-
PETITA.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial,
tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado
como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da
congruência.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos da Súmula 98,
estabelece que embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não possuem caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento apenas para afastar a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55097432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79c6acc2-65c9-4f50-a3c9-a136a47ec7cb

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:39:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 79c6acc2-65c9-4f50-a3c9-a136a47ec7cb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026888 - SP(2025/0320637-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: J M R V
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS -
SP414489
JORGE SATO - SP061199
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
AGRAVADO
: M T DE M M D R V
AGRAVADO
: I M D V
AGRAVADO
: J M D V
ADVOGADOS
: FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA.
ALIMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
NÃO CONFIGURAÇÃO. ALIMENTOS. VALOR. REEXAME FÁTICO-
PETITA.
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O órgão julgador não afrontou os limites objetivos da pretensão inicial,
tampouco concedeu providência jurisdicional diversa do que foi arrolado
como causa de pedir e pedido, tendo sido respeitado o princípio da
congruência.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos da Súmula 98,
estabelece que embargos de declaração opostos com o objetivo de
prequestionamento não possuem caráter protelatório, não ensejando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento apenas para afastar a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do CPC.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por J. M. R. V. contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
a, da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

“AÇÃO DE ALIMENTOS — Sentença de parcial procedência, condenando o
requerido ao pagamento dos alimentos para a ex-esposa e duas filhas em R$
15.000,00 em pecúnia, além da mensalidade da faculdade — Sucumbência
carreada ao requerido, devendo arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Rejulgamento dos apelos, considerando o provimento parcial do Agravo em
Recurso Especial, para conceder ao requerido a oportunidade de se
manifestar sobre os documentos juntados pela parte contrária na fase
recursal.
APELAÇÃO CÍVEL DO REQUERIDO — Preliminares afastadas, sendo uma
delas já resolvida no agravo de instrumento, com trânsito em julgado.
Mérito — Sentença mantida — Ex-esposa contando 65 anos de idade e,
embora laborando como arquiteta por um certo período, abdicou da carreira
para cuidar das lides domésticas e das filhas, mexistindo provas da
reinserção no mercado de trabalho — Necessidade comprovada — Obrigação
devida até o trânsito em julgado da partilha, considerando o patrimônio a
ser partilhado — Majoração dos honorários recursais para 11% do valor da
causa — Recurso improvido.
RECURSO DAS REQUERENTES — Preliminares de não conhecimento
afastadas — Recorrentes que interpuseram um só recurso, não havendo
falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade — Observância ao
princípio da dialeticidade, enfrentando os fundamentos da sentença,
expondo os motivos pelos quais ela merece ser reformada.
Mérito — Sentença parcialmente reformada — Possibilidade financeira do
apelante diferenciada, sendo empresário no ramo de
tendo,
livraria/editora,
ademais, outras fontes de renda — Patrimônio declarado no exercício 2020
de R$ 12.982.64,69, obtendo lucros consideráveis, ainda que a principal
empresa esteja em recuperação judicial — Ex-esposa que teve seu nome
inserido nos órgãos de proteção ao crédito, buscando empréstimos com
familiares — Fixação dos alimentos, isoladamente, para a ex-esposa em R$
15.000,00, devidos até o trânsito em julgado da partilha e, em R$ 15.000,00
(R$ 7.500,00 para cada filha), acrescido do pagamento da mensalidade da
faculdade, até o seu término ou até os 24 anos de idade — Ausência de
justificativa para o arbitramento em R$ 55.000,00 — Manifestação do
requerido, após determinação da Superior Instância, que não modifica o
anterior entendimento quanto à capacidade financeira do alimentante —
Recurso parcialmente provido” (e-STJ fls.
).
2.999/3.000

Tal decisão foi proferida após a anulação de prévio acórdão, em razão do
provimento do
que determinou o retorno dos autos à origem
AREsp no 2222074/SP,
para oportunizar a manifestação da parte sobre documentos juntados e proceder a
novo julgamento da apelação.
Após o novo julgamento na origem, os embargos de declaração opostos
foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa (e-STJ
fls. 3.062-3.067).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 3.024-3.037), a parte recorrente
alega violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigos 489, § 1o, III, e 1.022, II, do Código de Processo Civil — porque
teria havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar de se manifestar sobre
pontos essenciais; indica omissão quanto à fundamentação do montante fixado para
as filhas e ao alegado julgamento
;
extra petita
(ii)
§ 2o, do Código de Processo Civil — pois seria indevida a
art. 1.026,
multa aplicada nos embargos de declaração opostos com o intuito de
prequestionamento, conforme a Súmula no 98/STJ;
(iii)
do Código de Processo Civil — porque teria havido julgamento
art. 141
, ao fixar alimentos isoladamente para ex-esposa e filhas, desconsiderando
extra petita
o pedido inicial formulado
;
“intuitu familiae”
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

(iv)
§ 1o, do Código Civil — porque não houve motivação
art. 1.694,
suficiente sobre a proporcionalidade
para fixar R$ 7.500,00
necessidade/possibilidade
para cada filha, além do valor da ex-esposa e do pagamento de mensalidades.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 3.077-3.088).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 3.090-3.093), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade, passa-se ao julgamento do
recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à
fundamentação da fixação dos alimentos e à incorrência de decisão
,
extra petita
conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

“O julgado deixou assentado que os alimentos para a ex-esposa
seriam fixados isoladamente, não ‘intuitu familiae’, devidos até a partilha
efetiva dos bens comuns e, para as filhas em R$ 7.500,00 cada uma,
totalizando R$ 15.000,00, até a conclusão do curso universitário ou até que
alcancem 24 anos de idade, não se tratando, ademais, de julgamento ‘extra
petita’, como também consignado, não se podendo olvidar que nosso
ordenamento jurídico não prevê parâmetros específicos para a fixação dos
alimentos. O Magistrado tem livre arbítrio para fixar o ‘quantum’ que
entender mais justo, observando o binômio necessidade/possibilidade
(artigo 1.694, § 1o, do Código Civil), não ensejando julgamento ‘extra petita’
o arbitramento de alimentos em valor divergente ao pedido da inicial.
Não há, por fim, carência de fundamentação na fixação dos
alimentos já que, como dito, observou o binômio necessidade e a capacidade
financeira diferenciada do embargante, levando em consideração as
peculiaridades do caso, tanto assim que não acolheu o insistente pleito das
embargadas no arbitramento dos alimentos no valor de R$55.000,00.” (e-
STJ fl. 3.072)

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3.
SÚMULA 283/STF.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 83/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
5. AGRAVO INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde'
(
relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp 1.923.107/SP,
julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não
art. 489
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
A decisão recorrida encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ
quanto à ausência de violação do
do CPC, ao concluir pela não configuração
art. 141
de decisão
. Conforme entendimento desta Corte Superior, na análise
extra petita
da extensão do pedido, a petição inicial, como expressão do princípio dispositivo,
delimita o objeto da controvérsia e os limites da prestação jurisdicional. Em
observância aos princípios da congruência e da adstrição, a sentença deve guardar
correspondência com o pleito formulado, cabendo ao magistrado interpretar o pedido
de forma lógica e sistemática, a partir do exame do conjunto da exordial, para extrair
a real pretensão deduzida.
Todavia, nas ações de alimentos, tais princípios comportam aplicação
mitigada em razão de suas peculiaridades. Nesses casos, é lícito ao julgador
individualizar a fixação dos alimentos entre filhas e cônjuge, distribuindo a
verba, desde que observada a relação entre a necessidade do alimentando e a
capacidade contributiva do alimentante.
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

Esse entendimento é reiteradamente afirmado por esta Corte Superior, no
sentido de que não configura julgamento
ou
o provimento
ultra
extra petita
jurisdicional que, interpretando o pedido de forma sistemática, se mantém nos limites
da pretensão deduzida na petição inicial (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.552.530/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
28/8/2024, REsp n. 1.817.729/DF,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro
21/6/2022,
23/6/2022;
REsp n. 1.748.942/CE,
Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/5/2021,
.
24/5/2021)
No que concerne à alegada violação do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, o
Tribunal de origem, à luz da prova dos autos, concluiu pela fixação do montante da
verba alimentar com base no conjunto fático-probatório, conforme se extrai da leitura
do voto condutor, merecendo destaque o seguinte trecho:

“Certo é que possível a fixação de alimentos entre cônjuges, de
forma
excepcional,
desde
que
comprovado
o
binômio
ressaltando-se que, quando à ‘perenização da
necessidade/possibilidade,
obrigação alimentar, a excepcionar a regra da temporalidade, somente se
justifica quando constatada a impossibilidade prática de o ex#cônjuge se
inserir no mercado de trabalho’ (
Relator Ministro
REsp no 1.726.229/RJ,
Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15 de maio de 2018).
No caso, a coapelante M.T. conta 65 anos de idade e, apesar da
formação profissional (arquiteta) e a confissão no sentido de que, de fato,
sua carreira era promissora, quando se tornou mãe das gêmeas,
paulatinamente, foi abdicando da carreira, passando a cuidar,
exclusivamente, da família (‘passando de uma profissional de mérito para
dona de casa’) e, quando muito, assessorava o próprio marido nos negócios.
Diante desse quadro, já desatualizada pelos anos em que se
dedicou, apenas, à família, aliada à idade e depressão profunda, não terá
condições de se reinserir no concorrido mercado de trabalho, não se
avistando, ao menos no curso da demanda, nenhuma prova de que esteja
exercendo atividade profissional, observando que se casou com o apelante
quando contava 47 anos de idade (fls. 34), permanecendo casados de 26 de
maio de 2001 até maio de 2017.
Os alimentos, ‘in casu’, não têm caráter indenizatório como
apregoa o apelante, tanto assim que a própria coapelada M.T. esclarece ‘que
a presente ação tem cunho exclusivamente prestacional de alimentos com
fulcro na sobrevivência das Autoras, incluindo a Coautora M.T., não
cabendo, portanto, quaisquer alegações de que a demanda tem cunho
“indenizatório”, afirmação essa eivada de má fé, que nada mais representa
senão a absoluta ausência de argumentos plausíveis.’ (e-STJ fl. 1.335).
Avista-se, ademais, que a r. sentença não fixou os alimentos para a
ex#esposa por tempo indeterminado, mas até que seja ‘ultimada a partilha
de bens’ (e-STJ fls. 2.474), sendo devidos até o trânsito em julgado.
De outro lado, não há falar em violação ao princípio da isonomia,
certo que os alimentos para a ex#esposa não foram arbitrados, tão somente,
porque ela é idosa, já que também o apelante conta 65 anos de idade. Tal se
deu pelo fato de a mulher ter abdicado de sua carreira, fornecendo,
inclusive, o suporte necessário para que o então marido pudesse continuar
laborando e progredindo profissionalmente.
Agora com o divórcio, claro o desequilíbrio entre as partes, sendo
que o ‘princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em
situações diferentes sejam tratadas de forma desigual: “Dar tratamento
isonômico as partes significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais, na exata medida de suas desigualdades”.’ (NERY JUNIOR, 1999,
p. 42).
No que pertine à suspensão do pagamento dos alimentos até o
julgamento do presente recurso, deveria ter pleiteado pelo recebimento no
efeito suspensivo, porém não o fez.
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

De outro lado, há provas de que a ex#esposa sofreu revés
financeiro com o divórcio, a ponto de seu nome ser inserido no rol dos
devedores, necessitando contrair empréstimos para fazer frente às
despesas, inexistindo evidências de que está reinserida no mercado de
trabalho e pode se manter às próprias expensas, ressaltando que, não
obstante casados sob o regime da comunhão universal de bens, em
contrarrazões, destaca que, por ora, tem apenas expectativa de direito, já
que a contenda acerca da partilha prossegue, não recebendo, efetivamente,
os lucros e dividendos a que teria direito, ainda que se aviste, em consulta
aquela demanda, que proferida a sentença parcial de mérito, partilhando
alguns dos bens por ela indicados.
Por fim, a divergência de entendimentos com os demais
precedentes jurisprudenciais indicados pelo apelante não enseja a
instauração do incidente de resolução de demanda repetitivas (IRDR), em se
tratando a matéria que, não obstante a ‘repetição de processos’ que
contenham aludida controvérsia, ela não é, unicamente de direito,
constituindo o tema em casuísmos, demandando apreciação em cada caso
concreto, ausente, portanto, os pressupostos do artigo 976 do Código de
Processo Civil.
Destarte, o inconformismo do apelante não convence, merecendo a
r. sentença que o condenou ao pagamento de alimentos ser mantida,
majorando#se os honorários recursais para 11% do valor da causa.

DO RECURSO DAS REQUERENTES

Observou-se, no anterior julgamento, que despicienda a vista dos
documentos ditos novos, pois cuidavam-se de declaração de bens e
rendimentos do próprio requerido extraído de outro processo em que ele e a
‘Livraria Internacional SBS Ltda’ são executados pelo cumprimento
provisório de sentença promovida pela avó materna, tendo dele ciência, já
que
representado
pelo
mesmo
patrono
(Proc.
no
0003014095.2019.8.26.0011).
Porém, considerando a determinação de novo julgamento após
manifestação do apelado sobre essa documentação e, tendo arguido
preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade, vê-se que deve ser
afastada, sendo que a segunda preliminar envolvendo litisconsórcio já foi
analisada em sede de agravo de instrumento, como mencionado.
As apeladas apresentaram um só recurso, cuidando de juntar,
apenas, documentos, considerando fatos ditos supervenientes, como previsto
no artigo 435 do CPC, não havendo falar em violação do princípio
supramencionado.
Afasta-se a preliminar de não conhecimento pela inobservância do
princípio da dialeticidade, não se tratando, as razões recursais, de cópia da
inicial ou outras petições, guardando pertinência com os fundamentos da r.
sentença, expondo os motivos pelos quais os alimentos deveriam ser
arbitrados em R$55.000,00.

Pela mera leitura das razões recursais, verifica-se que possível se
aferir a observância do princípio supramencionado, não se vislumbrando,
pese embora a consideração do apelado no sentido de que seria inviável a
sua impugnação e dificuldade para rebatê-las.
Analisando, pois o inconformismo das apelantes, avista-se que
procede, parcialmente.
De fato, ainda que alegue o apelado em sua manifestação sobre
os novos documentos que, na verdade, se restringem à sua declaração de
bens e rendimentos, ser sócio majoritário do Grupo SBS, ‘liderada pela
empresa SBS — Special Book Services Livraria e Editora Ltda’, em
recuperação judicial desde 09 de maio de 2014, tramitando perante a 6a
Vara Cível da Comarca de Guarulhos, rebaixando o nível de vida,
transmitindo recursos da filial do Peru, no valor de R$2.292.869,73 para a
filial brasileira, a título de empréstimo a fim de gerar fundos para pagamento
do plano de recuperação, não tendo, por conseguinte, nenhum benefício
pessoal, tendo alienado o apartamento da rua Bahia em leilão judicial para
pagamento de dívidas, restringindo-se os demais bens em ‘valores nominais
e históricos das quotas de sua participação nas empresas, uma delas em
recuperação judicial e, por isso mesmo, com valor negativo no mercado,
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

administrando, atualmente, a ex-esposa aludida empresa, o certo é que tais
fatos não alteraram a convicção desta Relatoria quanto à capacidade
financeira do apelado.
É que, embora tenha sido concedida a recuperação judicial à ‘SBS
— Special Book Services Livraria e Editora Ltda’, homologado o plano de
recuperação, como se vê em consulta ao feito respectivo (fls.
),
6.124/6.128
considerando aquele juízo que, se necessitou se socorrer dessa via
atravessaria a sociedade dificuldade econômica, ainda assim, de acordo
com a declaração de bens e rendimentos do exercício 2020 (pessoa física),
possui quatro fontes de renda, a
supracitada, dela
livraria/editora
recebendo R$108.000,00; a ‘Hub Editorial Ltda’ (R$12.000,00); ‘FNI
Franquias Negócios e Inovação Ltda’ da qual recebeu R$300.000,00; e o
fundo de previdência privada (R$14.143,32), totalizando R$434.143,32.
Além disso, de lucros e rendimentos daquela
(este
livraria/editora
situado no Peru), recebeu R$2.292.868,73, possuindo patrimônio de
R$12.982.648,69, quando, no ano anterior, era de R$11.031.849,41, sendo
as divididas de R$500.000,00 e, se isso não bastasse, mesmo diante da
ventilada situação financeira desfavorável, ainda assim, emprestou
R$600.000,00 para terceira pessoa, com garantia de um imóvel localizado
na Alameda Franca, Cerqueira Cesar, nesta Capital.
Observa-se que, na declaração de bens e rendimentos
apresentada em 2018, ano calendário 2017 (fls.
), recebeu,
2.262/2.270
dessas mesmas fontes pagadoras (não indicou a previdência privada), o
total de R$254.928,00, declarou como lucros e dividendos da franquia e da
livraria (Peru), R$709.980,80 e R$511.777,60, respectivamente, evoluindo o
patrimônio de R$6.710.280,03 (2016) para R$8.250.247,32 (2017),
apontando, a mesma dívida, naquele exato valor.

Na contramão, a coapelante M.T. tem seu nome registrado nos
órgãos de proteção ao crédito, como já consignado, fazendo empréstimos, de
sorte que os alimentos, considerando o binômio necessidade/possibilidade,
são fixados isoladamente em R$ 15.000,00 para a ex#esposa,
observando#se que aludida obrigação será devida até o trânsito em julgado
da ação de partilha e, para as filhas, contando 22 anos de idade (gêmeas),
são arbitrados em R$ 15.000,00 (R$ 7.500,00) para cada uma, em pecúnia,
além do pagamento direto das mensalidades até a conclusão do curso
superior ou até que completem 24 anos de idade, o que ocorrer em primeiro
lugar, mantido o critério de reajuste.” (e-STJ fls. 3.010-3.015)

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE
ALIMENTOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITO. PRECEDENTES.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA. VIOLAÇÃO AO
DO
NÃO OPOSTOS
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.583, § 5o, E 1.589 DO CC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF.
REVISÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS. REEXAME DE PROVAS.
DISSÍDIO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 13 DO STJ.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Corte Especial firmou entendimento no sentido de que o Superior
Tribunal de Justiça "pode realizar o juízo de admissibilidade de forma
implícita, sem necessidade de exposição de motivos, onde o exame de mérito
recursal já traduz o entendimento de que foram atendidos os requisitos
extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, inexistindo necessidade de
pronunciamento
explícito
pelo
julgador
a
esse
respeito"
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte
EREsp n. 1.119.820/PI,
Especial, julgado em
DJe de
.
17/12/2014,
19/12/2014)
Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

2. É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do
Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da CF.
art. 102
3. No tocante à apontada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
de 2015, constata-se a ausência de interesse recursal, no ponto, pois nem
sequer foram opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido, sendo
inadmissível, portanto, a alegação de deficiência na prestação jurisdicional.
4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da revisão de
alimentos, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é
inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.
6. "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso
especial." (Súmula 13 do STJ).
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.300.275/RR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
16/8/2023)

Por fim, a multa do
§ 2o, do Código de Processo Civil deve ser
art. 1.026,
afastada na hipótese, pois a parte recorrente não pretendeu procrastinar ou distorcer
fatos, objetivando os embargos declaratórios opostos ao acórdão recorrido
prequestionar teses para a interposição do recurso especial, motivo pelo qual deve ser
afastada a multa processual em questão.
Incide na hipótese a
segundo a qual os
Súmula no 98/STJ,
"embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
.
protelatório"
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento apenas para afastar a multa prevista
no art.1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista o parcial acolhimento da pretensão recursal.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54118851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 0b6734c4-dcad-4568-9a48-19f19f2aa161

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.026.888 / SP
Número Registro: 2025/0320637-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031396320198260011
10035972420188260100
1003597242018826010050000
10980236220178260100 20210000609068 20210000819108 202203129334 31396320198260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J M R V
ADVOGADOS : JORGE SATO - SP061199
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - SP414489
AGRAVADO
: M T DE M M D R V
AGRAVADO
: I M D V
AGRAVADO
: J M D V
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS DE FREITAS - SP082239
RONALDO LERNER VINOCUR - SP023284
FABIO VINOCUR KOCINAS - SP460997
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA55074106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: eae1b4f8-f988-47ec-b752-dfe320c726a2

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:48:29
Código de Controle do Documento: eae1b4f8-f988-47ec-b752-dfe320c726a2